Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-11503
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/11503
Acusado:
Tadeu Manoel Rodrigues Araújo
Ementa:
Descumprimento das disposições contidas nos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no
216/94, substituída pela Instrução CVM no 308/99, artigos 19 e 20 e NBC-T-11, em
todos os seus itens: pena de suspensão.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no artigo 11, V, § 3o, da
Lei no 6.385/75, decidiu, por unanimidade de votos:
1) Aplicar ao senhor Tadeu Manoel Rodrigues Araújo a pena de suspensão, pelo prazo
de cinco anos, do registro de auditor independente na CVM, por violação dos artigos
24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, substituída pela Instrução CVM no 308/99, artigos
19 e 20 e NBC-T-11, em todos os seus itens.
2) Absolvê-lo da imputação de descumprimento das disposições contidas no artigo 26
da Instrução CVM no 216/94, substituída pela Instrução CVM no 308/99, artigo 21.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único, do
artigo 14, da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo C.R.S.F.N,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Presente à sessão de julgamento o procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Eduardo Weguelin Vieira, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva
Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu
a sessão.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

R E L A T Ó R I O
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria, em
13.10.03 (fls.241/244). O presente inquérito administrativo teve origem nos fatos descritos nos processos CVM no
RJ2003/0526 e RJ2003/1707.
Dos Fatos
02. Consoante relatado no Termo de Acusação, foi dada entrada na SNC de cópia do relatório REI/CVM/SFI/GFE-
1/018/2002, resultado da inspeção realizada na Portuense Ferragens S/A, empresa de capital aberto, sediada no
município de Belém/PA, auditada pelo Sr. Tadeu Manoel Rodrigues Araújo.
03. No referido relatório restaram apontadas irregularidades na contabilidade mantida pela companhia Portuense
Ferragens S/A ("Portuense") a seguir resumidas:
1/7

i. conta fornecedores: valores fixos, sem adições ou baixas, desde dezembro de 1999;
ii. conta estoques: valores fixos, sem adições ou baixas, desde dezembro de 1999;
iii. ICMS, PIS e COFINS: as obrigações relativas a tais tributos estão registradas constando valores históricos,
conforme consta dos balancetes de dezembro/2000 e junho/2002;
iv. empréstimo bancário feito ao Banco da Amazônia S/A: o saldo representativo dessa obrigação está
contabilizado constando valores históricos, em que pese ter sido a dívida contraída em 22.09.1993;
v. conta investimentos: baixa de participação de investimentos em outras sociedades, por serem consideradas
como perda, sem documentação suporte para a realização da operação contábil;
vi. duplicatas a receber: baixa do saldo da conta em janeiro de 2001, contra a conta "caixa", sem a efetiva entrada
de recursos;
vii. receitas: contabilização dos valores referentes a aluguéis de acordo com a referida entrada do numerário,
caracterizando o regime de caixa;
viii. depreciação acumulada: um dos imóveis da empresa ficou sem ser depreciado durante o ano de 2001, assim
como diversos computadores adquiridos foram lançados a débito da conta, ao invés da conta "imobilizado";
ix. bancos cta. movimento: os valores constantes dos extratos bancários não conferem com os valores registrados
na contabilidade;
x. aplicações em fundos de investimentos: apesar de existir extrato bancário comprobatório da realização da
operação, não se verificou na contabilidade lançamento referente à movimentação de numerário em aplicações
ocorridas durante o ano de 2001.
04. Considerando-se os indícios identificados bem como o fato de o Sr. Tadeu Manoel de Araújo ter emitido pareceres
de auditoria sem qualquer ressalva, foi solicitada inspeção no escritório do auditor. Em 01/04/03, a equipe de inspeção
compareceu ao escritório do auditor independente, com o objetivo de verificar os papéis de trabalho que suportaram
os pareceres de auditoria para as demonstrações financeiras contábeis de 1997 a 2001 da Portuense. Com base no
Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N.o16/03, a SNC constatou que:
(i) os honorários cobrados para a realização dos trabalhos de auditoria foram de R$ 3.100,00 para os
exercícios de 1997 e 1998, analisados em conjunto, R$ 3.500,00 para os exercícios de 1999 e 2000,
também auditados em conjunto, e R$ 3.800,00 para o exercício de 2001;
(ii) em relação ao tempo gasto na auditoria, apurou-se que foram gastos apenas 5 dias para os trabalhos
realizados nos exercícios de 1997/1998 e de 1999/2000, e 2 dias para o exercício de 2001, o que indica
a não adoção de todos os procedimentos requeridos pelas normas profissionais;
(iii) os documentos apresentados como "papéis de trabalho" resumem-se exclusivamente às
demonstrações auditadas, acompanhadas de notas explicativas, em conjunto com algumas
correspondências direcionadas à administração da sociedade. Não há qualquer papel de trabalho que
demonstre a realização de testes relacionados aos controles internos mantidos pela entidade auditada,
tampouco testes que permitissem ao auditor independente formar opinião sobre a suficiência, exatidão e
validade dos dados produzidos pela contabilidade da Portuense;
(iv) as informações obtidas pela equipe de inspeção demonstram de maneira inequívoca que os dados
constantes dos registros contábeis não condizem com a real situação patrimonial e financeira da
entidade. A falta de documentação comprobatória da execução dos trabalhos de auditoria caracterizam
o frontal descumprimento da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC n.o 820/97, em todos os seus
itens, haja vista os documentos apresentados não poderem comprovar a adoção de qualquer
procedimento de auditoria;
(v) mesmo existindo fortes indícios de descontinuidade por parte da Portuense, ao longo dos anos o
auditor não fez qualquer menção em seu parecer, cabendo mencionar que a própria mudança do objeto
social foi ignorada pelo auditor.
05. Outrossim, por ocasião da realização de trabalho pela equipe da CVM na Frango Norte Agroindustrial S/A
("Frango Norte"), igualmente sociedade de capital aberto e com sede em Belém/PA, foi constatado que o auditor
2/7

independente responsável era, também, Tadeu Manoel Rodrigues Araújo, razão pela qual a inspeção, inicialmente
adstrita aos pareceres de auditoria referentes à Portuense, foi estendida aos trabalhos efetuados junto àquela
sociedade, o que resultou na apresentação, em separado, do Relatório de Inspeção REI/CVM/SFI/GFE-1/017/03,
apontando as seguintes irregularidades:
i. os honorários constantes dos contratos eram de R$ 2.100,00, R$ 2.300,00, R$ 2.600,00, R$ 2.800,00 e R$
2.800,00 para os anos de 1997 a 2001, respectivamente, registrando como profissional participante
exclusivamente Tadeu Manoel Rodrigues Araújo;
ii. os prazos para execução dos trabalhos referentes aos citados exercícios foram de, respectivamente, 2 dias
(anos de 1997 e 1998), 3 dias (anos de 1999 e 2000) e 4 dias (ano de 2001);
iii. ausência de evidências de realização de uma avaliação dos controles internos, conforme exigido no item 11.2.5
da NBC T 11, bem como da elaboração de papéis de trabalho em conformidade com o previsto no item 11.2.7
da citada norma, visto que os documentos entregues pelo indiciado como sendo "papéis de trabalho" são parte
da documentação formal de uma auditoria, sem a consistência e os procedimentos que os suportem; e
iv. emissão de todos os pareceres sem ressalvas, em que pese ter sido constatado que a Frango Norte, em 2001,
encontrava-se em situação de risco de continuidade por falta de capital de giro e, por tal razão, alterou o seu
objeto social, passando a ser uma empresa arrendatária.
06. Consta, por último, que Tadeu Manoel Rodrigues Araújo já foi condenado por parte desta Autarquia, no Processo
no RJ 2001/7661, tendo sido inabilitado pelo prazo de 2 anos. Essa decisão foi confirmada pelo Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN em decisão tomada na 246a Reunião, ocorrida nos dias 23 e 24 de
fevereiro de 2005.
Das Responsabilidades
07. Pelos fatos expostos, o Termo de Acusação aponta o descumprimento dos seguintes dispositivos normativos, por
parte do Tadeu Manoel Rodrigues Araújo:
(i) arts. 24, 25 e 26 da Instrução CVM no 216/94, posteriormente substituída pela Instrução CVM no 308/99, arts. 19,
20 e 21 e NBC-T-11, em todos os seus itens, aprovada pela Resolução CFC no 820/97, relativamente aos pareceres
emitidos para as demonstrações financeiras de 31.12.97 a 31.12.01 para a Portuense Ferragens S.A.;
ii. arts. 24, 25 e 26 da Instrução no 216/94, posteriormente substituída pela Instrução no 308/99, arts. 19, 20 e 21
e NBC-T-11, em todos os seus itens, aprovada pela Resolução CFC no 820/97, relativamente aos pareceres
emitidos para as demonstrações financeiras de 31.12.97 a 31.12.01 para a Frango Norte Agroindustrial S.A.
Da Defesa
08. A intimação do indiciado consta à fls. 247.
09. A defesa foi apresentada tempestivamente, às fls. 254/257, relativamente às imputações referentes à Frango
Norte e 258/261, relativamente à Portuense.
10. No que se refere aos pareceres emitidos para as demonstrações financeiras da Frango Norte, sustentou o
defendente, inicialmente, que os honorários constantes nos contratos, para os anos de 1997 a 2001, assim como o
tempo exigido na consecução dos trabalhos, encontram-se em consonância com os termos contidos na Resolução
CFC-821, de 17.12.97, que aprovou o NBCT-11, tendo sido levado diversos fatores, tais como relevância, vulto,
complexidade e custo do serviço a executar; número de horas estimada para a realização do serviço; peculiaridade
relativas ao cliente; qualificação técnica dos profissionais envolvidos; lugar do serviço prestado, incluindo-se o custo
com viagens e estadias e; experiência profissional adquirida ao longo dos anos.
11. Com relação ao cumprimento das exigências contidas no item 11.2.5 e 11.2.7 da NBCT-11, alegou o defendente
que: "teve convencimento baseado no contido no item 11.2.5.2, através do qual o Auditor deve efetuar o estudo e
avaliação dos sistemas contábeis e de controles internos da entidade, com base para determinar a natureza,
oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos da Auditoria, considerando: o tamanho e complexidade das
atividades da entidade; os sistemas de informação contábil, para efeitos tanto internos quanto externos; as áreas de
risco da auditoria".
12. Por fim, no tocante ao tema da elaboração de pareceres sem ressalvas, limitou-se o defendente a transcrever o
disposto no item 11.3.1.9, alínea "a" e 11.3.2.2 da NBCT-11, ressaltando que: "O parecer sem ressalva implica
3/7

afirmação de que, em tendo havido alterações na observância das disposições contidas no item 11.1.1.1, quando diz
que a auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a
emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os princípios fundamentais da contabilidade e as normas
brasileiras de contabilidade e, no que pertinentes a legislação específica".
13. A defesa apresentada ao Termo de Acusação, relacionada aos pareceres emitidos para as demonstrações
financeiras da Portuense, segue linha de raciocínio idêntica à relacionada aos pareceres emitidos para a Frango
Norte, adicionando-se, em relação à mudança do objeto social da empresa, os argumentos no sentido de que sua
análise ateve-se "às informações contidas na carta de responsabilidades da Portuense Ferragens S.A., de 17.04.99 e
análise que foi realizada no estatuto social da empresa e IRPJ".
Considerações Finais
14. O indiciado não requereu celebração de Termo de Compromisso.
É o Relatório.
Voto
15. Pesa sobre o indiciado a acusação de descumprimento das disposições constantes nos arts. 24, 25 e 26 1 da
Instrução CVM no 216/94, posteriormente substituída pela Instrução no 308/99, arts. 19, 20 e 212 e NBC-T-11, em
todos os seus itens, aprovada pela Resolução CFC no 820/97, na forma das conclusões constantes dos Relatórios
REI/CVM/SFI/GFE-1/017/03, resultado da inspeção realizada na Frango Norte Agroindustrial S.A. e
REI/CVM/SFI/GFE-1/016/02, resultado da inspeção realizada na Portuense Ferragens S.A.
16. No que se refere às inspeções realizadas, verifica-se que foi solicitado ao indiciado o fornecimento dos seguintes
documentos referentes aos exames das demonstrações financeiras realizadas no período de 31/12/97 a 31.12.01 na
Frango Norte e na Portuense:
i. cartas-propostas relativas aos serviços de auditorias realizados;
ii. cartas de responsabilização dos administradores;
iii. memorandos de planejamento e programas de trabalho;
iv. relatórios de estudos e avaliação dos sistemas contábeis e de controle internos;
v. controles de horas consumidas nas auditorias;
vi. relação dos profissionais que participaram dos trabalhos, com as respectivas qualificações profissionais e
vínculos existentes com o auditor independente;
vii. papéis de trabalho relativos às auditorias realizadas, devidamente numerados e rubricados;
viii. relatórios de recomendação acerca das deficiências nos sistemas de controles internos das empresas; e
ix. pareceres de auditoria referentes às demonstrações financeiras auditadas.
17. Com relação à Frango Norte, a análise, pela equipe de inspeção, da documentação entregue pelo indiciado, como
sendo os papéis de trabalho, em atendimento aos itens constantes da solicitação em questão, concluiu consistirem
eles apenas parte dos documentos exigidos pela legislação em vigor, sem a devida consistência, não tendo sido
verificadas evidências da realização de exames de auditoria que suportassem os pareceres emitidos, o que levou à
conclusão de que não foram aplicados os procedimentos necessários a uma auditoria, constantes das normas NBC-T-
11, aprovadas pela Resolução CFC no 820/97.
18. Como reforço às conclusões acima, a equipe de inspeção ressaltou, ainda, o fato de que, conforme análise do
controle de horas, a execução dos trabalhos deu-se em tempo insuficiente para a realização dos procedimentos
necessários a uma auditoria, assim como, com relação aos honorários cobrados, revelaram-se aquém do quantum
necessário para se suportarem os custos de uma auditoria realizada com consonância com as normas de regência.
19. Por sua vez, o indiciado, no que se refere à acusação de realização dos trabalhos de auditoria sem a correta
aplicação dos procedimentos necessários a uma auditoria, constantes das normas NBC-T-11 e NBC-P-1, aprovadas
pelas Resoluções CFC no 820/97 e 821/97, limitou-se a transcrever a redação constante nos itens das referidas
normas técnico-contábeis, alegando terem restado obedecidos todos os seus comandos.
4/7

20. Pois bem. Da análise dos elementos constantes nos presentes autos, não há como se sustentar tal argumento de
defesa. Note-se que a NBC-T-11 é expressa ao exigir, ao tratar da documentação da auditoria, que:
"11.2.7.1 O auditor deve documentar, através de papéis de trabalho, todos os elementos
significativos dos exames realizados e que evidenciem ter sido a auditoria executada de acordo
com as normas aplicáveis.
11.2.7.2 Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes a propiciar o
entendimento e o suporte da auditoria executada, compreendendo a documentação do
planejamento, a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria, bem como o
julgamento exercido pelo auditor e as conclusões alcançadas.
11.2.7.3 Os papéis de trabalho devem ser elaborados, organizados e arquivados de forma
sistemática e racional.
11.2.7.4 Quando o auditor se utilizar de análises, demonstrações ou quaisquer outros
documentos fornecidos pela entidade, deve sempre certificar-se de sua exatidão, sempre que
integrá-los aos seus papéis de trabalho".
21. Dos documentos cujas cópias constam nos presentes autos, no entanto, não se verifica a existência de
documentação do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos da auditoria
realizada, bem como de elementos comprobatórios de ter sido a auditoria realizada de acordo com as normas
aplicáveis.
22. De fato e conforme ressaltado no relatório de inspeção, os elementos apresentados e que serviram de suporte
para a emissão do parecer de auditoria são de natureza, estritamente "pró forma", sem consistência e não
demonstrativos dos necessários procedimentos que o suportem.
23. No tocante à questão do valor dos honorários exigidos, bem como das horas empregadas na realização dos
trabalhos de auditoria, cabe ressaltar, em relação à primeira, sua natureza essencialmente subjetiva, não havendo
como vislumbrar, diante do que consta nos autos, a existência de violação ao disposto na legislação de regência.
24. Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, a combinação de baixa remuneração com baixa quantidade de
horas trabalhadas e baixa qualidade dos papéis de trabalho indica a não realização da auditoria na forma devida.
25. Com efeito, a quantidade de horas trabalhadas, conforme apreciado no relatório, foi claramente insuficiente, diante
da complexidade dos procedimentos exigidos nas normas profissionais. Não há como, em apenas dois dias (como
nos anos de 1998 e 1999), auditar as demonstrações financeiras de uma companhia. Não há, por exemplo, prazo
suficiente para se efetuar um processo de circulação de bancos, fornecedores e contas a receber, analisar as
respostas providas, rever os controles internos e fazer as análises dos registros contábeis.
26. No que atine à inspeção realizada na Portuense, foi constatado que, apesar de todas as irregularidades apontadas
na inspeção, o Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo, auditor independente da Portuense, emitiu parecer sem
ressalva.
27. A emissão de parecer sem ressalvas, nos termos do que restou alegado na defesa, teria se dado em consonância
com as disposições contidas no item 11.1.1.1. da NBC-T-11, "quando diz que a auditoria das demonstrações
contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua
adequação, consoante os princípios fundamentais da contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade e, no que
pertinentes a legislação específica".
28. A análise dos elementos constantes dos autos, no entanto, vem a ensejar conclusão diversa. A ausência de
ressalvas no que diz respeito a irregularidades na contabilidade mantida pela companhia Portuense referentes a (i)
conta fornecedores, (ii) conta estoques, (iii) ICMS, PIS e COFINS, (iv) empréstimo bancário feito ao Banco da
Amazônia S/A, (v) conta investimento, (vi) duplicatas a receber, (vii) contabilização dos valores referentes a aluguéis
de acordo com a referida entrada do numerário, caracterizando o regime de caixa, (viii) depreciação acumulada, (ix)
bancos cta. movimento e (x) aplicações em fundos de investimentos configura impropriedade não condizente com o
respeito à legislação de regência, acabando por materializar a falta de qualidade dos trabalhos desenvolvidos,
consoante comprovado nestes autos e que não foram objeto de contestação específica pelo Acusado (REI-
CVM/SFI/GEE-1/n.o18/2002, fls. 04 a 17).
29. Além disso, ainda no que diz respeito à auditoria sobre a Portuense, parece-me que o exíguo tempo gasto para a
realização dos trabalhos (5 dias para os exercícios de 1997/1998 e de 1999/2000, e 2 dias para o exercício de 2001),
5/7

a insignificância dos "papéis de trabalho" verificados (limitados às demonstrações financeiras auditadas,
acompanhadas de notas explicativas e algumas correspondências com a administração da sociedade), assim como a
ausência de testes relacionados aos controles internos da entidade auditada ou testes que permitissem ao auditor
formar opinião consistente constituem elementos que provam suficientemente a inocuidade das auditagens em
questão.
30. Dessa forma, ao deixar de cumprir uma série de normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, o
indiciado veio, também, a violar o disposto nos arts. 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, posteriormente substituída
pela Instrução CVM no 308/99, arts. 19 e 20, razão pela qual se impõe a aplicação das penalidades cabíveis à
espécie.
31. Deve-se notar que excluo a violação aos art. 26 da Instrução CVM no 216/94 e 21 da Instrução CVM no 308/99 por
não ter sido demonstrada nos autos tal violação.
32. Por fim, acho importante pontuar que o Acusado já foi condenado de forma definitiva por infração de natureza
similar, conforme consta do item 05 do Relatório. Embora não possa considerá-lo como reincidente, uma vez que a
condenação definitiva ocorreu após os atos objeto deste processo, acredito que esse fato deve ser considerado na
valoração da pena.
Conclusões
33. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 11, V, § 3o, da Lei no 6.385/76, VOTO pela aplicação ao Sr. Tadeu
Manoel Rodrigues Araújo, da pena de suspensão do registro de auditor independente na CVM pelo prazo de 5 anos.
É o meu Voto.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2005.
Sérgio Weguelin
Diretor-Relator
1Instrução CVM no 216/94:
"Art. 24. O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, deve cumprir, por si e por seus
representantes legais, e fazer cumprir, por seus empregados e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, além das normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria independente".
"Art. 25. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e demais integrantes do
quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e Pronunciamentos Técnicos do
IBRACON, no que não conflitarem com os atos desta Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de
parecer e relatórios de auditoria".
"Art. 26. Os pareceres de auditoria e os documentos destinados a satisfazer exigências da Comissão de Valores Mobiliários - CVM deverão
ser emitidos e assinados, com a indicação única da categoria profissional, e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade,
quando Pessoa Física, ou com a indicação da categoria profissional, do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade do
responsável técnico e número de inscrição da sociedade, quando Pessoa Jurídica".
2 Os arts. 19, 20 e 21 da Instrução no 308/99 mantiveram o conteúdo dos arts. 24, 25 e 26 da Instrução CVM no 216/94, conforme transcrição abaixo:
"Art. 19. O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, deve cumprir e fazer cumprir, por seus empregados e
prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários."
"Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar,
ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se
refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria."
"Art. 21. Os pareceres de auditoria e os documentos destinados a satisfazer as exigências da Comissão de Valores Mobiliários deverão ser emitidos e assinados, com a
indicação única da categoria profissional e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, quando Pessoa Física, ou com a indicação da categoria
profissional, do número de registro e de cadastro no Conselho Regional de Contabilidade, respectivamente, do responsável técnico e da sociedade, quando Pessoa
Jurídica."

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 03 de novembro de 2005.

Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
6/7

Norma Jonssen Parente
Diretora

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003/11503

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 03 de novembro de 2005.

Presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003/11503

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 03 de novembro de 2005.
Eu acompanho o voto do Relator, senhor presidente.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003-11503

Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 03 de novembro de 2005.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que o acusado punido poderá interpor, no
prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

7/7